Tribunal: TJBA
Processo: 8104306-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104306-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MACIEL DOS SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SOBRESTAMENTO DETERMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação revisional de cláusula contratual cumulada com tutela de urgência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais. Consta dos autos que, previamente à prolação da sentença, havia decisão proferida em agravo de instrumento determinando o sobrestamento do feito originário, vedando expressamente a extinção do processo por ausência de preparo até o julgamento do recurso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a validade da sentença extintiva proferida durante a vigência de decisão que determinou o sobrestamento do processo, bem como a possibilidade de reconhecimento de nulidade por violação à ordem de suspensão.

III. Razões de decidir
3. A decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento determinou o sobrestamento do feito originário, com expressa vedação à prática de atos que comprometessem a utilidade do provimento jurisdicional, inclusive a extinção do processo por ausência de custas.
4. A prolação de sentença durante a suspensão do processo configura inobservância dos limites impostos ao exercício da jurisdição, caracterizando
error in procedendo
.
5. A prática de atos decisórios em período de sobrestamento compromete a regularidade do procedimento, impondo o reconhecimento de nulidade do ato judicial.
6. A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a extinção do feito durante a pendência de recurso com efeito suspensivo ou ordem de sobrestamento configura nulidade, devendo o processo retornar à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença proferida durante a vigência de decisão que determina o sobrestamento do processo.
2. A prática de ato decisório em período de suspensão processual configura error in procedendo, impondo a anulação do ato.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8104306-26.2024.8.05.0001,
da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
JOSE MACIEL DOS SANTOS NUNES
e, como Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
anulando-se a sentença de primeiro grau
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça